Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-67.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016417-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), SILVANIO ALBERTO DA CRUZ - CPF: 453.449.811-04 (AGRAVANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU SEU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO – DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE (AUTORIDADE COATORA) – DEFESA DE INTERESSE EXCLUSIVO NÃO EVIDENCIADO – ILEGITIMIDADE RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A autoridade coatora em mandado de segurança, exceto quando defende interesse exclusivamente seu, não possui legitimidade para recorrer, mas sim a pessoa jurídica ao qual esteja vinculada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Silvânio Alberto da Cruz

contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado por
Celso Leite Garcia

(Autos nº 1000704-28.2019.811.0105), deferiu parcialmente a liminar ali pleiteada para
determinar a suspensão do julgamento do Processo Político-Administrativo nº 001/2019, tendo como denunciado o agravado, Prefeito do Município Colniza, até o julgamento definitivo do
mandamus
(Id 21490497, p. 2-8).

Nas razões recursais, o recorrente, que é Vereador e Presidente da Comissão Processante nº 01/2019, defendeu a reforma da decisão agravada, sustentando
“que não há tempo hábil para aguardar o julgamento definitivo do mandado de segurança, vez que a comissão supra já está atingindo o prazo máximo de 90 dias para conclusão do processo de cassação ou não do agravado, bem como não foi sequer estipulado uma data pelo Juiz a quo para corrigir alguma falha que porventura tenha acotemido
(sic)
os trabalhos da comissão”
.

Sustentou, também, que, diante do encerramento dos trabalhos da comissão processante com a apresentação do relatório final sugerindo a cassação do mandato do agravado, a próxima etapa será o julgamento da denúncia pelo plenário da Casa Legislativa, acarretando a perda superveniente do objeto do
mandamus
– impetrado com a finalidade de questionar irregularidades na comissão – e, também, a inviabilidade da intervenção do Poder Judiciário.

Asseverou, neste contexto, que o relatório final funciona apenas como
“ato de parecerista e recomendativo”
, não possuindo, como peça de instrução ao julgamento final, poder para influenciar no mérito ou vincular as deliberações do plenário da Câmara Municipal.

Alegou, na sequência, que, a teor do Decreto-lei nº 201/67, compete à Câmara Municipal a atribuição de julgar infrações político-administrativas cometidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, aplicando, se for o caso, a pena de cassação do mandato, ato esse que, sendo
interna corporis
, só pode ser analisado pelo Poder Judiciário em seus aspectos formais, atinentes à observância do devido processo legal, no que tange ao contraditório e à ampla defesa, e não o seu mérito, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Sob essa ótica, asseverou que
“deixa de ser admitida a apreciação pelo Judiciário da alegação de suspeição e impedimento dos membros componentes da comissão processante, em razão de alegadas parcialidades ou incompatibilidades pessoais, porquanto repousada ao próprio legislativo a incumbência de analisar o reclamo aviado”
.

Afirmou, também, que
“E, mesmo que assim não fora, não se pode perder de vista que a legislação especial incidente ao caso somente declara como impedido o vereador que se postar como o formal denunciante no processo instaurado, na forma do artigo 5º, inciso I, circunstância, entretanto, não verificada no caso analisado”
, pois os vereadores tidos como suspeitos não foram os denunciantes formais da denúncia, estando, portanto, aptos a comporem a comissão processante.

Por fim, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, reafirmando as teses antes expostas e invocando, a título de
periculum in mora
, a improrrogabilidade do prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação e os prejuízos aos trabalhos já desenvolvidos, levando à perda do objeto da comissão processante.

No mérito, requereu o provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade do ato decisório atacado e confirmando-se o efeito suspensivo para
“que possa a ser incluído em pauta o julgamento da comissão 001/2019 para julgamento no primeiro dia útil subsequente ou na primeira sessão da câmara de vereadores, vez que o prazo de 90 dias se encerra no dia 07/11/2019”
. (Id 21490486).

O efeito suspensivo postulado foi indeferido (Id 22838973).

Em contrarrazões, o agravado rebateu as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 26565968).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
“diante dos elementos indiciários acostados aos autos, que refletem um cenário preliminar de irregularidade formal do processo de cassação do agravado, e considerada a suspensão do transcurso do prazo decadencial referente à conclusão dos trabalhos da comissão processante, é de se reconhecer o acerto da decisão originária”
.

É, no essencial, o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento em apreço tem como alvo
a
decisão que, em mandado de segurança impetrado pelo por
Celso Leite Garcia, Prefeito de Colniza/MT,
deferiu parcialmente a liminar para
determinar a suspensão do julgamento do Processo Político-Administrativo nº 001/2019, presidido pelo agravante, Silvânio Alberto da Cruz, até o julgamento definitivo do
mandamus
, pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“Por outro lado, sem embargo do até aqui exposto, observo que outros dois vícios arguidos pelo impetrante – do impedimento do presidente e do relator da comissão e da falta de assinatura do terceiro membro da comissão no relatório final – apresentam certa verossimilhança.

Neste ponto, convém destacar que a imparcialidade é uma exigência normativa em qualquer processo judicial ou administrativo, sendo que todos os servidores competentes para instruir ou decidir o processo devem ser imparciais, de modo a obstar uma atuação guiada por motivos pessoais contrários aos interesses gerais e à finalidade legal.

As conversas de
Whatsapp
– acaso se revelem verdadeiras, o que será mais bem avaliado após as informações prestadas pelos impetrados –

dando conta de que dois dos vereadores integrantes da Comissão Processante n. 001/2019 (Silvanio e Siwal) teriam articulado a denúncia formulada na Câmara contra o Senhor Prefeito afastado, atrelado às imagens do presidente da comissão (Silvanio) protocolando os anexos desta mesma denúncia na sede da Casa de Leis, lança dúvidas sobre a atuação imparcial dos referidos vereadores, máxime em se considerando que o art. 5º, inc. I, do Decreto-Lei n. 201/1967, impede de votar e de integrar a comissão processante o vereador que tenha denunciado os fatos a serem apurados.

Por outro lado, embora conste do relatório final da comissão que o presidente Silvanio Alberto da Cruz e o membro Marcos Venicio Rodrigues da Silva seguiriam o voto do relator, não constam suas assinaturas no documento, o que pode representar mera irregularidade material, mas que, ainda assim, deve ser esclarecida em sede de informações, considerando que o relatório deve ser aprovado pela maioria dos membros da comissão para que seja promulgado, conforme inteligência do art. 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Colniza.

Assim, considerando a presença do “
fumus boni iuri”
, consubstanciado na probabilidade de irregularidades formais, acima destacadas, na comissão processante n. 001/2019, e do
“periculum in mora”
, já que a submissão do relatório à análise do plenário da Câmara poderá ultimar na cassação do mandato político do Prefeito afastado, é o caso de deferir parcialmente as medidas liminares pleiteadas na inicial, para o fim de suspender o julgamento do processo até o desfecho do presente
writ
constitucional.

Frise-se que o pedido de não realização da Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara não encontra guarida, eis que o Poder Judiciário não pode interferir no funcionamento de outro Poder da República, notadamente o Legislativo, que é dotado de autonomia funcional e auto-organização. Assim, a sessão poderá ocorrer normalmente, ao critério daquela Casa de Leis, mas nela não se poderá deliberar sobre os fatos apurados na Comissão Processante n. 001/2019.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
as medidas liminares pleiteadas na inicial, em face do que
DETERMINO
a suspensão do julgamento do processo político-administrativo n. 001/2019, tendo como denunciado
CELSO LEITE GARCIA
, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança”
. (Id 21490497, p. 2-8).

Essa decisão, a meu ver, não merece qualquer censura, pois demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão parcial da liminar na ação mandamental de origem.

Antes de expor o meu convencimento, porém, esclareço que não é possível o exame de eventual perda de objeto do mandado de segurança em razão do encerramento dos trabalhos da Comissão Processante, visto que tal questão não foi objeto da decisão recorrida e o seu enfrentamento por este Tribunal, dada a estrita devolutividade do agravo de instrumento, importaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro que
“Matéria que não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo impede sua análise pela instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, é descabida sua análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenha havido anterior decisão pelo Juízo de primeiro grau”.
(TJMG-5ª Câm. Cível – Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.723373-4/001, Rel.: Des. Versiani Penna, j. 20/06/2013, p. em 28/06/2013)

Estabelecido isso, ao contrário do entendimento esposado pelo agravante, tenho que restou mais que evidente o
fumus boni iuris
no caso concreto, pois há elementos robustos nos autos quanto ao possível impedimento dos Vereadores que compuseram a Comissão Processante nº 001/2019 e à existência de irregularidade na confecção do relatório final do procedimento de cassação do Prefeito de Colniza, Celso Leite Garcia.

Com efeito, sem se aprofundar sobre o valor probatório das provas juntadas com o
mandamus
, penso que tanto as gravações em vídeo do agravante, Presidente da Comissão Processante, protocolando os anexos da denúncia na Câmara Municipal, como as conversas de
whatsApp
, indicativas de que dois dos vereadores integrantes da Comissão Processante teriam articulado a denúncia formulada contra o Prefeito, lançam dúvida, como bem se pronunciou o magistrado de piso, sobre a imparcialidade de parte dos membros integrantes da comissão processante, pois sinalizam possível interesse que transborda o meramente profissional no desate da infração político-administrativa, atraindo, assim, por ora, a incidência do art. 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Colniza, que assim preconiza,
verbis
:

“Art. 63. Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurados, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados para servir como testemunhas”
.

Nesse contexto, totalmente irrelevante a alegação do recorrente de que, assim como o Vereador Siwal Santana Soares, não foi o denunciante formal, nos termos do art. 5º, I, do Decreto nº 201/67, pois suas condutas indicam possível participação na formulação da denúncia e, consequentemente, merece exame mais aprofundado com vistas a preservar o devido processo legal no julgamento do Alcaide pela Câmara Municipal.

Da mesma forma, há também indícios de possível irregularidade na confecção do relatório final da Comissão Processante nº 01/2019, pois, nos termos do art. 75 do referido Regimento Interno da Câmara,
“O relatório será assinado primeiramente por quem o redigiu e, em seguida, pelos demais membros da Comissão”
, não havendo, no entanto, em tal documento, juntado no processo de origem, as assinaturas do agravante, como Presidente da Comissão, e do Vereador Marcos Venício Rodrigues da Silva.

Frise-se, neste contexto, que as matérias relativas ao impedimento dos membros da Comissão Processante e à regularidade processual do julgamento político (observância das regras regimentais da Câmara de Vereadores) não são atos meramente
interna corporis
, mas requisitos formais de validade do processo para apuração de infração político-administrativa, inserindo-se, consequentemente, no controle de legalidade atribuído ao Poder Judiciário, que apenas não pode pronunciar-se sobre aspectos de justiça, conveniência e oportunidade da decisão final.

Nesse sentido,
veja-se a lição de Hely Lopes Meirelles ao dissertar sobre o processo e o julgamento das infrações político-administrativas realizado pela Câmara de Vereadores:

“
O que o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar justa ou injusta a deliberação do plenário; mas poderá e deverá, sempre que solicitado, examinar a regularidade formal do processo e verificar a real existência dos motivos e a exatidão do enquadramento no tipo descrito pela lei definidora da infração.

Assim, decidindo a Justiça não está emitindo juízo de valor sobre a conduta político-administrativa do acusado, mas juízo de legalidade sobre o processo e sobre a realidade dos motivos determinantes da deliberação da Câmara”
. (
in

Direito municipal brasileiro. 16. ed., Malheiros: São Paulo, 2008. pp. 805/806)

Veja-se, também, julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO
DO MANDATO DO
PREFEITO
. VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VOTO DE VEREADOR E PRESIDENTE IMPEDIDO DE VOTAR. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO.

O
processo
de
cassação
de mandato pela Câmara é independente de qualquer procedimento judicial, mas pode ser revisto pelo
Judiciário

nos seus aspectos formais e substanciais de
legalidade
. O
Judiciário
não pode valorar os motivos da deliberação do Plenário, mas pode e
deve
, sempre que solicitado em ação própria, verificar se foram atendidas as exigências procedimentais estabelecidas na lei e no regimento interno. No caso, evidente descumprimento da Lei Orgânica do Município que impedia o voto de denunciante e presidência da sessão, caso o denunciante fosse Vereador e Presidente, como ocorreu. Ilegalidade do julgamento reconhecida. Apelação desprovida, sentença mantida em reexame necessário”
. (TJRS - Apelação e Reexame Necessário, Nº 70019575901, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 08-08-2007)

Nessa senda, nem mesmo o fato de o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias fixado pelo art. 5º, VII, do Decreto-lei nº 201/67 estar em curso tem o condão de obstar o exame de possíveis irregularidades formais no processo e julgamento de infrações político-administrativas pelo Poder Judiciário.

E isto porque esse lapso temporal, conquanto, em princípio, não
admita suspensão, interrupção ou prorrogação, por ser decadencial (art. 207 do Código Civil)
, pode ter a sua fluência suspensa, excepcionalmente, por força de decisão judicial, em caso de controvérsia surgida no seu curso na Câmara Municipal, voltando a fluir após concluído o ato suspensivo, pelo prazo restante.

A propósito do tema, José Nilo de Castro leciona o seguinte:

“O processo de cassação de mandato - preceitua o inciso VII - deverá estar concluído em 90 (noventa) dias, contados da data em que o acusado foi notificado. Transcorrido esse prazo, sem julgamento, será arquivado o processo, sem prejuízo de nova denúncia. O arquivamento é automático. Independe de deliberação plenária.
E somente obstáculo judicial é que suspenderá a fluência do prazo, que correrá durante o recesso parlamentar
”
. (
In
A defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-lei n. 201/67. 5. ed., Belo Horizonte: Del Rey Editora Ltda., 2002, p. 243). Grifei.

Igualmente preleciona a jurisprudência mineira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADAS. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR.
PRAZO DE 90 DIAS PARA ENCERRAMENTO. ART. 5º, VII, DO DECRETO LEI N. 201/67. NATUREZA DECADENCIAL. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL: POSSIBILIDADE
. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O RITO DO ART. 5º DO DECRETO LEI N. 201/67. RECURSO DESPROVIDO.

- (...)

- O controle judicial do processo de cassação de mandato de Vereador circunscreve-se à verificação de conformidade dos atos praticados pela Câmara Municipal à norma legal que os rege, sendo vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre aspectos de justiça, conveniência e oportunidade da decisão final tomada pela Comissão Processante no respectivo julgamento.

-
Admite-se excepcionalmente, a suspensão do prazo nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do DL 201/67 em virtude de decisão judicial proferida a partir de controvérsia surgida no curso do processo na Câmara. Após satisfeita a finalidade da decisão ou após a sua cassação, conforme o caso, o prazo decadencial volta a correr
.

- (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0572.18.001384-7/002, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 12/12/2018)

Por derradeiro, resta evidente, no caso dos autos, também, o perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), pois, tendo encerrado os trabalhos da Comissão Processante nº 01/2019, com a sugestão de cassação do mandato eletivo do Prefeito, o próximo passo seria a realização de sessão neste sentido, a qual, inclusive, fora designada para 07/11/2019, com possibilidade de causar sérios prejuízos ao agravado, a despeito das possíveis irregularidades detectadas no processo de apuração de infração político-administrativa.

Assim, evidenciados os requisitos legais necessários, vê-se que a pretensão recursal, em sentido contrário, não reúne condições de ser acolhida, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Silvânio Alberto da Cruz.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JULHO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Silvanio Alberto da Cruz
, na condição de impetrado, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Celso Leite Garcia
contra ato do
Presidente da Comissão Processante instituída pelo Decreto Legislativo nº 9
,
de 5 de agosto de 2019
,
da Câmara de Vereadores do Município de Colniza
, bem como do
Presidente da Câmara de Vereadores
, deferiu, em parte, a liminar.

Quanto à legitimidade
para recorrer, é da pessoa jurídica, não do impetrado, salvo quando este defende interesse exclusivamente seu, porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade daquela.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada
. Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

PROCESSO CIVIL — EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA — MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR: ATAQUE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER.

1.
Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do
writ
.

2.
Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos
.

3. Embargos de divergência conhecido, mas improvido. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004). [sem negrito no original]

MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.

Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade. Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que
a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício
, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo nº 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Portanto, patente a ilegitimidade do agravante, na qualidade de
Presidente da Comissão Processante,
para recorrer.

Ademais, inaplicável o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do recurso.

[...] Ademais, a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois ‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.’ (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1512115/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2019).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de não conhecer do recurso.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Mantenho o voto anteriormente proferido.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por Silvânio Alberto da Cruz contra a r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Celso Leite Garcia (Autos nº 1000704-28.2019.811.0105), deferiu parcialmente a liminar, para determinar a suspensão do julgamento do Processo Político-Administrativo nº 001/2019, tendo como denunciado o agravado, Prefeito do Município Colniza, até o julgamento do mandamus.

A douta Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

O e. 2º Vogal proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravante, na qualidade de autoridade coatora e Presidente da Comissão Processante, possui legitimidade para a interposição de recurso.

Com à devida vênia à e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, filio-me à tese aventada pelo d. 2º Vogal. Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de que, a legitimidade para interposição de recurso, em se tratando de mandado de segurança, compete à pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a legitimidade recursal na ação mandamental é da pessoa jurídica que suportará o ônus da decisão concessiva da segurança, e não da autoridade impetrada
, salvo se pretender recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, para efeito de prevenir sua responsabilidade pessoal. (...)” (AgInt no REsp 1838062/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAÍBA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não obstante ser a autoridade coatora parte no processo, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença
. (...)” (AgInt no AgRg no RMS 28.902/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL. 1.
No mandado de segurança, a legitimação passiva é da pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade apontada como coatora, já que os efeitos da sentença se operam em relação à pessoa jurídica de direito público, e não à autoridade.

2. No caso, não há dúvida quanto à ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes, pois o mandamus objetiva a anulação do Decreto Legislativo 130/2003, da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, que extinguiu o mandato parlamentar do impetrante, ora recorrido. Assim,
é evidente que a legitimidade para estar em juízo não deve ser atribuída às autoridades apontadas como coatoras, sobretudo porque na data da interposição do recurso especial os recorrentes já não mais exerciam os cargos de Presidente da Câmara e de Presidente da Comissão Processante do inquérito que culminou com o Decreto Legislativo.
(...)(REsp 846.581/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. direito público não especificado. mandado de segurança. apelação interposta pelo presidente da Câmara de vereadores de viamão. autoridade coatora. ilegitimidade para recorrer. apelo não conhecido. comissão processante desconstituída. violação do princípio da proporcionalidade partidária. precedentes desta corte. ART. 58, § 1º, DA cf E ART. 45, CAPUT DO regimento interno DA câMARA MUNICIPAL DE viamão. apelação não conhecida. sentença confirmada em reexame necessário de ofício.

Conforme se verifica no caso concreto, o recurso de apelação foi interposto pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Viamão (fls. 288--294), por procurador constituído em 05/08/2008 (fl. 289).

Ocorre que, como já se posicionou esta Corte,
carece o Presidente da Câmara de Vereadores de legitimidade para recorrer, vez que é parte legítima para apresentar a irresignação à Câmara de Vereadores.

(...)
A autoridade coatora é notificada para prestar informações, não tendo esta legitimidade para recorrer da decisão deferitória do mandado de segurança, mas sim a pessoa jurídica de direito público afetada pela concessão do writ
.(...)” (TJRS, AC 70029228723, Segunda Camara Civel, RELATORA DESA. SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, dj 07/07/2010)

Feitas estas considerações, carecendo à autoridade indigitada como coatora, legitimidade para recorrer, ato este a ser exercido pela pessoa jurídica a que o Presidente da Comissão Processante integra, qual seja, a Câmara de Vereadores, o não conhecimento do recurso se trata de medida cogente.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para acompanhar o entendimento proferido pelo d. 2º Vogal
, no sentido de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (
RETIFICAÇÃO
)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Silvânio Alberto da Cruz

contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado por
Celso Leite Garcia

(Autos nº 1000704-28.2019.811.0105), deferiu parcialmente a liminar ali pleiteada para determinar a suspensão do julgamento do Processo Político-Administrativo nº 001/2019, tendo como denunciado o agravado, Prefeito do Município Colniza, até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Após esta relatora negar provimento ao agravo de instrumento, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista e, em sessão posterior, proferiu voto pelo não conhecimento deste recurso, ao fundamento de que o agravado, na condição de autoridade coatora do mandado de segurança de origem, não teria legitimidade para recorrer, mas sim a pessoa jurídica de direito público ao qual se encontra vinculado.

Mantido, na ocasião, o entendimento desta relatora, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, diante da divergência, também pediu vista dos autos e, posteriormente, votou pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em exame, acompanhando o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Pedi, então, nova vista dos autos para melhor examinar a questão e, nesse mister, hei por bem acompanhar os eminentes pares, não conhecendo do recurso, visto que, no caso, o agravo de instrumento não se volta para a defesa de prerrogativa exclusiva do agravante, na qualidade de Presidente da Comissão Processante, e sim da pessoa jurídica de direito público.

Posto isso,
retificando
o voto anteriormente proferido em respeito ao crivo deste colegiado, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por Silvânio Alberto da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021